Tribunal: TJSP
Processo: 1009288-98.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
A autora, beneficiária de plano de saúde, é portadora de Epilepsia, Síndrome das Pernas Inquietas e dor crônica miofascial, com possibilidade de fibromialgia. Após não apresentar melhora com tratamentos convencionais, foi prescrito o uso de Canabidiol,

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
A autora, beneficiária de plano de saúde, é portadora de Epilepsia, Síndrome das Pernas Inquietas e dor crônica miofascial, com possibilidade de fibromialgia. Após não apresentar melhora com tratamentos convencionais, foi prescrito o uso de Canabidiol, que foi negado pela operadora do plano de saúde. A sentença julgou procedente a ação, confirmando a tutela de urgência para cobertura do tratamento.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na obrigatoriedade de cobertura de medicamento à base de Canabidiol, importado e não registrado pela ANVISA, mas com importação autorizada pela autora.
III. Razões de Decidir
3. A negativa de cobertura do medicamento é considerada abusiva sob a legislação consumerista, desviando-se da finalidade dos serviços contratados.
4. A autorização da ANVISA para importação do medicamento evidencia a segurança sanitária do fármaco, justificando a cobertura obrigatória.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A negativa de cobertura de medicamento à base de Canabidiol é abusiva quando há autorização de importação pela ANVISA e sem apresentação de tratamento eficaz pela Operadora. 2. A autorização da ANVISA para importação do medicamento justifica a cobertura obrigatória.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 1o, III e IV; Lei 9.656/98, arts. 10, inciso V e § 13, I e II; Lei 8.078/90; CPC/2015, art. 98, § 3o, art. 85, § 8o.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.107.501/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 14/10/2024.
STJ, AgInt no AREsp n. 2.418.894/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 22/4/2024.